Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722862-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIL ALVES DE LIMA NETO AGRAVADO: FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Conforme despacho de ID. Num. 37326037, esta relatoria determinou que o agravante colacionasse aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem que o recorrente percebe renda mensal média inferior a cinco salários mínimos. No entanto, o agravante apenas apresentou documento o qual demonstra que, em sua conta bancária, o saldo financeiro atual está em R$ 0,68 (sessenta e oito centavos). Assim, não houve a demonstração de renda conforme o exigido anteriormente. Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, a parte recorrente deve realizar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA-DF, 05 de agosto de 2022 12:48:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora